Tribunal: TJMT
Processo: 1031724-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031724-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), SANDRA MARTELLO - CPF: 074.058.098-12 (EMBARGANTE), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (EMBARGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1031724-64.2021.8.11.0041

EMBARGANTES:
ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR E SANDRA MARTELLO

EMBARGADO:
J
OSÉ PERSIO ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR E SANDRA MARTELLO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
179883183
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelos ora recorrentes.

Em suas razões recursais, os embargantes
“
requerem sejam acolhidos os embargos de declaração

opostos, para conceder os efeitos modificativos pretendidos, a fim de sanar os vícios indicados nestes

aclaratórios, notadamente para se acolher a tese de ilegitimidade ativa do embargado.

Por fim, requerem o prequestionamento dos artigos suscitados no recurso de apelação,

especialmente o art. 18 do CPC e art. 8o, §2o, da Lei 8.245/91”

(Id
180817693)

Sem contrarrazões
. (Id 180843676)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE –
EXCESSO NA EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – MÉMORIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA
– OFENSA AO ART. 917, § 3o, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a sucessão pela
holding não financeira
do contrato assinado pela pessoa física, não há se falar em ilegitimidade ativa, sendo certo que a falta de registro não é óbice a posição da empresa como sucessor da
locação
.

O
contrato de locação
que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de
certeza
,
liquidez e exigibilidade
, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos

Os
embargos
à
execução
fundados na alegação de
excesso
na
execução
devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo, cuja ausência conduz a sua improcedência. Inteligência do artigo 917, § 3o, do CPC”

A
o contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) no que tange à preliminar de
ilegitimidade ativa
, tenho que não merece prosperar tal argumento. Isso porque não se exige a propriedade do imóvel para que se possa figurar como locador, eis que o possuir de boa-fé, usufrutuário, etc., que não são proprietários, também podem locar imóvel.

Desse modo, a qualidade de locador decorre simplesmente da posição da parte no contrato de locação, pouco importando que seja ou não titular da propriedade, já que o que se transmite é a posse e não a propriedade do bem.

Assim, somente nas hipóteses estritamente elencadas no artigo 47, § 2o da Lei no. 8.245/91, o locador deve comprovar sua condição de proprietário, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a ação se funda em falta de pagamento de aluguel e IPTU.

Ademais, no caso concreto, tal como muito bem dirimida pelo togado singular, ocorreu unicamente uma sucessão pela holding não financeira do contrato assinado pelo Sr. José, sendo certo que a falta de registro não é óbice a posição da empresa como sucessora da locação (Id
61249412).

Em complemento, reporto-me aos fundamentos utilizados para rechaçar a tese ora em análise quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação ajuizado pelos aqui apelantes (autos no. 1011600-18.2023.8.11.0000), na forma do art. 1.012, § 3o, I do CPC, ipsis litteris:

“(...)
o requerente alega em preliminar a
ilegitimidade ativa
do Embargado, entretanto, em que pese o contrato locatício do imóvel ser firmado com a pessoa física do requerido e no decorrer da vigência do contrato de locação, o imóvel locado ter integralizado à empresa Prodelc Investimentos e Participações Ltda., pelo menos a um olhar primevo não há indicativos quanto a ilegitimidade ativa do exequente, uma vez que
consta como locador no instrumento contratual de locação
(Id. 61248687 – autos de execução), além disso,

é sócio da referida empresa.

Assim, a princípio, a legitimidade do autor do processo de execução permanece hígida, porque a meu ver deve ser aferida no contexto da celebração do contrato. (...)” – Id 171459185.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023